Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. VALIDADE. ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. “A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” (- RHC 80726/MG – Ministro JORGE MUSSI – DJe 26/4/2017; RHC 80528/RJ – Ministro JORGE MUSSI – DJe 5/4/2017; RHC 79542/SP – Ministro JORGE MUSSI – DJe 27/3/2017).
2. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial.
3. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada não erige o óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pois, tendo sido hábil à intimidação das vítimas, como ocorrido na espécie, passa a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva, se a utilização da arma foi suficientemente comprovada pelas declarações das vítimas.
4. Não há se falar no reconhecimento da citada atenuante do art. 65, III, b, do CP, uma vez que as vítimas é que se disporam a procurar os réus para que os mesmos devolvessem os bens subtraídos, afastando assim, a espontaneidade por parte dos delinquentes.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.